Tribunal: TJDFT
Processo: 0008913-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008913-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedida a requisição de precatório ID: 20442769, em favor da substituída MÁRCIA MARTINS LACERDA, digam as partes quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. I. Brasília, 26 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador